Tribunal: TJMT
Processo: 1014457-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1014457-42.2020.8.11.0000
Agravante: Instituto de Previdência de Sinop
Agravado: Luís Augusto Silvestre Custódio
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Instituto de Previdência de Sinop, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de mesma denominação, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. n. 1001013-91.2020.8.11.0015, inerente à Ação de Aposentadoria Especial n. 0011716-40.2016.8.11.0015 - Código: 273093, determinou a implantação, no prazo de 15 (quinze) dias, da aposentadoria especial, reconhecida ao Agravado.
Aduz, o Recorrente, que ainda não ocorreu o trânsito em julgado do ato sentencial, posto que pendente o exame do seu Recurso de Apelação, de sorte que a antecipação dos efeitos do julgado representaria um ato temerário, haja vista a possível reversão do que fora decido no processo judicial de base.
Defende o dever de prudência, no caso concreto, posto que a Lei 9.494/1997, em seu artigo 1o, veda a antecipação da tutela contra a Fazenda Pública, sobretudo, quando a medida corresponder a pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, ainda que sob a forma de reajuste.
Assinala, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a execução provisória, apenas, “quando a sentença não tiver por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (AgRg no REsp 742474 / DF – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – 6a T – J. em 29/06/2009 – Dje 17/08/2009).
Por essas razões, arguindo a presença dos requisitos necessários para tanto, pugna pelo deferimento da liminar recursal, para a suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Juntou documentos.
Eis a síntese. Decido.
É o relatório. Decido.
Conforme alhures consignado, o Instituto de Previdência do Município de Sinop pretende a suspensão dos efeitos da decisão, proferida no cumprimento de sentença manejado por Luís Augusto Silvestre Custódio, que determinou a implantação, no prazo de 15 (quinze) dias, da aposentadoria especial a este reconhecida por sentença.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo pleiteado, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
É cediço que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
In casu, nota-se que o Agravado é cirurgião dentista, e arguiu que, desde 21/04/1987, no exercício da sua profissão, fica exposto de forma permanente aos agentes físicos, químicos, biológicos prejudiciais à sua saúde, o que demonstrou apresentando a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, além de laudos atinentes às suas condições ambientais de trabalho e ao perfil profissiográfico previdenciário.
Discorreu que, como empregado vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, teve averbado o montante de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de efetivo tempo de contribuição, e que na função de cirurgião dentista, da Prefeitura de Sinop/MT, laborou durante 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 09 (nove) dias, totalizando um tempo de serviço e contribuição de 26 (vinte e seis) anos, 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias, o que o toraria habilitado à Aposentadoria Especial, porém, formulado o requerimento administrativo, o benefício lhe fora negado, ensejando a propositura da Ação de Aposentadoria Especial de base.
Sabe-se que a concessão do benefício previdenciário em questão demanda a demonstração de que o servidor laborou, efetivamente, em condições prejudiciais à sua saúde ou à integridade física, de modo habitual, permanente, não ocasional, nem intermitente, circunstâncias que eram presumidas, de forma absoluta, desde que houvesse o enquadramento do interessado em determinada categoria profissional.
Ocorre que, quando do advento da Lei n. 9.032/1995, de 28/04/1995, passou-se a exigir a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos, sem se definir, contudo, o meio de prova para tanto, o que, mais tarde, com o surgimento da Lei n. 9.528/1997, especificou-se corresponder à apresentação de formulário embasado em laudo técnico.
Na hipótese, há Lei específica a tratar do benefício e, assim, ao sentenciar o feito, o Juízo a quo deferiu o pleito, fundamentando que a profissão de dentista encontra-se expressamente prevista no rol do Decreto n. 83.080/1979, Anexo II, Código n. 2.1.3., e que o Autor apresentou seu Perfil Profissiográfico Previdenciário — PPP, nos termos do art. 58, §4°, da Lei n° 8.213/1991 (fls. 183-203), comprovando que laborou sob condições especiais.
Ressaltou, o Juízo singular:
“(...) Oportuno esclarecer que o Perfil Profissiográfico Previdenciário — PPP, instituído pelo art. 58, parágrafo 4°, da Lei n. 9.528/97, é documento que retrata as características do trabalho do segurado, e traz a identificação do engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho, apto a comprovar o exercício de atividade sob condições especiais, de sorte a substituir o laudo técnico, conforme os PRECEDENTES: TRF-3 - ApReeNec: OO079597220104036104 SP, de 09/11/2017; TRF-3 — AC: 00028860820124036183 SP, de 22/08/2017; TRF-3 - Ap: 00070326320104036183 SP, de 23/04/2018).(...)”
No cumprimento provisório da sentença, assim decidiu o Juízo singular:
“(...) I – Considerando que a presente EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – não se enquadra naquelas hipóteses restritivas previstas na Lei 9.494/1997 (art. 2°-B) e, ainda, que cuida-se de execução de obrigação de fazer e não de execução por quantia certa, pois, objetiva “IMPLANTAR A APOSENTADORIA ESPECIAL CONCEDIDA EM AÇÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL”, DETERMINO a INTIMAÇÃO do EXECUTADO, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP (PREVI), por meio de seu Procurador Judicial, para que cumpra a OBRIGAÇÃO em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 520, § 5° do CPC, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3o, do CPC/2015. (...)”
Da verificação dos autos, tenho que, tanto a sentença, quanto a decisão proferida na fase executiva, ora agravada, se encontram, em tese, bem fundamentadas e alinhadas ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal como se observa no julgado a seguir, do qual se extrai, diferentemente do asseverado pelo Agravante, a possibilidade do cumprimento de sentença no caso vertente, em que ainda não transitado em julgado o feito de base:
RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.803.154/RS E RESP 1.767.789/PR. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação com a seguinte delimitação da tese controvertida: "Possibilidade de, em fase de Cumprimento de Sentença, o segurado do Regime Geral de Previdência Social receber parcelas pretéritas de aposentadoria concedida judicialmente até a data inicial de aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS enquanto pendente a mesma ação judicial, com implantação administrativa definitiva dessa última por ser mais vantajosa, sob o enfoque do artigo 18, § 2o, da Lei 8.213/1991".
2. Recursos Especiais submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC.
(ProAfR no REsp 1767789/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 04/06/2019, DJe 21/06/2019)
Com efeito, parece-me factível o cumprimento provisório do que fora decidido na sentença, proferida na Ação de Aposentadoria Especial, o que denota a improbabilidade do provimento deste Agravo.
Com efeito, uma vez não preenchidos os completos requisitos necessários à concessão da tutela liminar pleiteada, seu indeferimento se torna medida impositiva.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.